Tribunal: STF
Processo: HC 164090
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. APENADO REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A progressão de regime para condenados a crime de natureza hedionda dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. Precedentes: RHC 176.131-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2019; e HC 170.547-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019.



    2. In casu, no curso de execução penal, foi estabelecida o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena como pressuposto objetivo para a progressão de regime, em razão de o paciente ser reincidente.



    3. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.